Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Conforme preconiza a Súmula n. 563 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Assim, tratando-se a ré de entidade aberta de previdência complementar, é cediço que a relação travada entre as partes é de consumo.

2. O enquadramento do caso nos contornos da Teoria do Desvio Produtivo, própria das relações de consumo, não é automático e requer a caracterização do desnecessário desgaste do consumidor para tentar resolver adversidades de inteira responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço (REsp n. 1.634.851/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julg. 12/09/2017).

3. In casu, após inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC), a parte fornecedora comprovou, por meio de histórico de contatos com a consumidora, que a demora excessiva na prestação dos serviços contratados não decorreu de sua exclusiva inércia, mas sim, de contribuição da consumidora para o resultado, a qual deixara de apresentar documentações indispensáveis à concessão do benefício de risco por ela pleiteado (pensões).

4. Nesse contexto, não há como prestigiar a alegação da parte consumidora, no sentido de que houve o seu desgaste na busca por solução que cabia exclusivamente à fornecedora. 4.1. Ademais, os contatos pontuais entre as partes, durante relação contratual com mais de dez anos, não evidenciam a busca incessante da consumidora por soluções, o que aponta para a inexistência de dano no caso vertente.

5. Desse modo, sem a indispensável configuração do elemento danoso, afasta-se o dever da fornecedora em reparar os prejuízos alegados pela consumidora.

6. Após inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC), cabia à fornecedora ré a comprovação de alegada inadimplência da consumidora, o que não fora feito, ainda mais quando tal alegação foi contraposta a partir de extratos bancários indicativos dos pagamentos ditos pela ré como inexistentes.

7. Diante desse quadro, verificados pagamentos destinados à ré e no período apontado por ela como o de inadimplência da parte consumidora, há de se interpretar a relação contratual travada entre as partes de forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do art. 47, CDC.

8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido

9. Recurso da parte fornecedora conhecido e desprovido.